Tribunal: TJMT
Processo: 1054770-03.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054770-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA FONSECA - CPF: 047.215.291-20 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ROSIMEIRE DAS DORES LOPES - CPF: 120.275.876-24 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DA COSTA - CPF: 129.807.486-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1054770-03.2024.8.11.0001.

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida:
PATRICIA FONSECA.

Recorrido/Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20-2-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de declarar a inexistência do débito de R$ 365,24 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). A reclamante objetiva a majoração da indenização, enquanto o reclamado sustenta a ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito legítimo e regularmente contratado; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da relação contratual entre as partes e a origem do débito são comprovadas por telas sistêmicas, faturas e contrato de adesão assinado eletronicamente, os quais não foram impugnados especificamente pela reclamante.

O contrato celebrado de forma virtual constitui meio legítimo para formalização de negócios jurídicos, sendo aceito como prova válida de contratação, conforme jurisprudência dominante.

A negativação do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu no exercício regular de direito, não configurando ato ilícito nem gerando dever de indenizar.

Diante da comprovação do débito e da inexistência de irregularidade na inscrição, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado provido. Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato eletrônico é meio válido para formalização de negócios jurídicos, desde que acompanhado de elementos que permitam a identificação inequívoca das partes.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não configura ato ilícito quando há comprovação da relação contratual e do débito, mediante documentos não impugnados especificamente.

O exercício regular de direito, amparado em dívida legítima, afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 13.105/2015 (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.09.2015; TJSP, Ap. Cível 1002345-92.2022.8.26.0564, Rel. Des. Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pizzotti Mendes, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 261610321, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 365,24 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito - contratação legítima;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Embora devidamente intimados, as partes deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em razão do débito no valor de
R$
365,24 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos
)
,

o qual alega desconhecer, uma vez que não solicitou os serviços do reclamado.

O demandado, em sede de contestação (ids. 261610306/261610308 e 261610310)
,
juntou aos autos telas sistêmicas, faturas que demonstram a utilização de serviços, bem como a proposta de abertura de conta e o contrato de adesão a produtos e serviços bancários
, assinados eletronicamente (autenticação nº C5B2F6527DF96E3D6829B2D17EEC646C1EDED414), os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é um meio atualmente aceito para a formalização de negócios jurídicos de maneira mais célere, sendo, portanto, prova legítima da contratação, conforme se extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Além disso,
conforme consulta ao sistema PJe, verifica-se que, no processo nº 1054385-55.2024.8.11.0001, a parte reclamante informou, na procuração assinada digitalmente, o mesmo número de telefone e endereço indicados no contrato apresentado pelo reclamado nestes autos (id. 261610310).

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
reclamado

para

julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025